Tribunal: STF
Processo: Rcl 43427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual teria violado os termos das teses estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no Tema 437 da Repercussão Geral (RE 601.720, Rel. Min. EDSON FACHIN) e no Tema 385 da Repercussão Geral (594.015, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/7):
    O v. acórdão combatido entendeu que o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE nº 594.015/SP (Tema 385) deveria ser aplicado ao caso em tela.
    (...)
    Inicialmente, insta salientar que o serviço prestado não é privado, eis que a própria Carta Magna estabelece que compete à União explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de portos marítimos:
    (...)
    Ora, o fato de se tratar de empresa privada com finalidades lucrativas não retira a titularidade e execução do serviço da União. Inclusive, a oneração do serviço público afetará diretamente o contrato de concessão e, consequentemente, os cofres públicos, pois a União, ainda que indiretamente, arca com o serviço público.
    (...)
    Verifica-se que a exploração do imóvel pela ELEVAÇÕES visa à continuidade do serviço público de transporte essencial, o que impede a sua paralisação e, portanto, eventual oneração repercutirá na qualidade do serviço público.
    (...)
    Em razão da diferença das matérias, verifica-se que o referido paradigma não se aplica ao caso concreto e que, portanto, a ELEVAÇÕES não é parte legítima para figurar no polo passivo do feito executivo de origem, permanecendo a imunidade tributária recíproca entre a União e o Município de Santos, eis que a ELEVAÇÕES apenas tem a detenção do imóvel em comento para fins de prestação de serviço público. Em outras palavras: a União é titular plena do serviço prestado e também do imóvel que o viabiliza.
    Por outro lado, no tema 385 (RE nº 594.015/SP), a controvérsia foi a incidência ou não do IPTU sobre o imóvel de propriedade da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), arrendado à Petrobrás para a realização de atividades econômicas privadas, no regime de livre concorrência (armazenamento e movimentação de petróleo, álcool e correlatos).
    Também existe diferença entre o paradigma e o caso aqui discutido, pois o serviço prestado pela ELEVAÇÕES é desenvolvido em regime exclusivo e, conforme a Carta Magna, o serviço portuário é exclusivo da União:
    (...)
    Tem-se que distinguir o serviço público formal e material. A tributação de patrimônio afetado a serviço público federal e exclusivo acarretaria em iminente interferência de um ente federativo (Município) em atividade típica e titularizada por outro ente federativo (União), impetrando evidente desequilíbrio na harmonia federativa.
    Ao final, requer que seja concedida medida liminar “a fim de obstar o prosseguimento do Agravo Interno nº 1006849-70.2019.8.26.0562/50001, dos Embargos à Execução Fiscal com o mesmo número de processo, e da Execução Fiscal nº 1515431-36.2018.8.26.0562”, e, no mérito, “seja julgada procedente a Reclamação, a fim de se cassar a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão da afronta ao entendimento firmado no RE nº 601.720/RJ (Tema 437) e no RE nº 594.015 (Tema 385)” (fls. 9/10).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SURPEMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente. O acórdão reclamado decidiu o caso atento aos precedentes firmados em Repercussão Geral. Constou no ato impugnado (doc. 10, fl. 22):
    AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    - Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2º). 
    - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema 385/STF - RE n. 594.015/SP. 
    Nega-se provimento ao recurso.
    (...)
    A matéria tratada no recurso extraordinário, pertinente à imunidade tributária recíproca, se alcança ou não sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do n. RE n. 594.015/SP, correspondente ao Tema n. 385 (...).
    Com efeito, cotejando o decisum reclamado com os leading cases, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. Transcreve-se, a seguir, as teses firmadas nos paradigmas indicados como violados:
    Tema 385: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
    Tema 437: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
    O juízo reclamado, ao reconhecer a exigibilidade do IPTU do imóvel arrendado pela reclamante - pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica com fins lucrativos -, realizou uma interpretação dos paradigmas de repercussão geral que, de modo algum, pode ser considerada teratológica (Rcl. 43.428, Rel. min. ROSA WEBER, decisão monocrática, DJe 241, de 1º/10/2020, Rcl 33.351 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019).
    Nessas circunstâncias em que não houve o descumprimento dos julgados proferidos por esta CORTE e nem teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente